Tribunal: TJSP
Processo: 1045969-38.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Reparação de danos – Gratuidade da Justiça – Empresa individual – Ficção Jurídica – Exercício pela pessoa física – Confusão patrimonial – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – – Desatendimento de determinação judicial – Indeferimento mantido – Pessoa jurídica extinta – Legitimidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Reparação de danos – Gratuidade da Justiça – Empresa individual – Ficção Jurídica – Exercício pela pessoa física – Confusão patrimonial – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – – Desatendimento de determinação judicial – Indeferimento mantido – Pessoa jurídica extinta – Legitimidade do sócio para responder pela obrigação – Empresa individual – Ausência de inépcia da petição inicial – Controvérsia a respeito da prestação integral dos serviços – Documentos que comprovam adimplemento contratual por parte do condomínio – Sem comprovação de finalização dos serviços por parte do contratado – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045969-38.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ALEXSANDRO
DOMINGOS
SILVA
360
TECNOLOGIA,
é
apelado
CONDOMÍNIO BEM VIVER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045969-38.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1045969-38.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Alexsandro Domingos Silva 360 Tecnologia
Apelado: Condomínio Bem Viver
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35527)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Reparação de
danos
Gratuidade da Justiça
Empresa
individual
Ficção Jurídica
Exercício pela
pessoa física
Confusão patrimonial

Determinação
de
apresentação
de
documentos para análise sobre a existência
dos requisitos exigidos
Possibilidade

Desatendimento de determinação judicial

Indeferimento mantido
Pessoa jurídica
extinta

Legitimidade
do
sócio
para
responder
pela
obrigação

Empresa
individual
Ausência de inépcia da petição
inicial
Controvérsia a respeito da prestação
integral dos serviços
Documentos que
comprovam
adimplemento
contratual
por
parte do condomínio
Sem comprovação de
finalização
dos
serviços
por
parte
do
contratado Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXSANDRO DOMINGOS SILVA 07067964709, representada por
ALEXSANDRO DOMINGOS SILVA (fls. 297/315) contra r. sentença de fls.
277/285 proferida pela MM. Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos, Dra. Patricia Cotrim Valerio, que julgou parcialmente procedente
a ação de reparação de danos movida pelo CONDOMÍNIO BEM VIVER
para condenar a ora apelante à restituição de todos os valores pagos pelo
autor, corrigidos desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação e ao pagamento de multa contratual de R$
1.000,00, corrigida desde a celebração do contrato.
A apelante alega que a ação deve ser extinta sem
resolução de mérito por ter sido ajuizada em face de pessoa jurídica extinta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045969-38.2017.8.26.0224 -Voto no
3
Afirma que a petição inicial é inepta porque não juntado aos autos o contrato
realizado entre as partes devidamente assinado para os efeitos da lei. Pede
a reforma da sentença, com o deferimento da gratuidade da justiça. Nega o
descumprimento do avençado. Pontua que o apelado não apresentou a
planta do condomínio para que pudesse averiguar os exatos gastos que a
obra iria precisar. Relata que o orçamento previa gastos mínimos, sendo
que a síndica se responsabilizou por eventuais gastos extras que fossem
necessários no decorrer da obra, o que não foi cumprido. Assevera que 90%
das câmeras foram instaladas pela empresa Gusst Elétrica e que, para
finalizar a obra, contratou as empresas AA Soluções TI e Neo Networks, de
forma que todo o serviço foi prestado, inclusive algumas câmeras foram
furtadas. Destaca que o que faltou foram as imagens nítidas das câmeras
dos blocos 12 a 26 em decorrência da necessidade de instalação de fibra
ótica, o que somente foi constatado durante a prestação do serviço, no
entanto, a síndica se recusou a efetuar mais investimentos. Pleiteia a
condenação do apelado em litigância de má-fé. Postula o provimento do
recurso.
Contrarrazões
às
fls.
319/342,
pelo
não
provimento do recurso.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há alegação de intempestividade.
A gratuidade da justiça é objeto do recurso.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Não há como se desconsiderar tratar-se a
empresa individual de ficção jurídica, pois efetivamente exercida pelo
empresário individual, pessoa física, Alexsandro Domingos Silva, que
responde com todo o seu patrimônio pelas obrigações assumidas pela
empresa, em evidente confusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045969-38.2017.8.26.0224 -Voto no
4
J. X. Carvalho de Mendonça afirma: "usando uma
firma para exercer o comércio o seu nome civil para atos civis, o
comerciante, pessoa natural, não se investe de dupla personalidade, por
outra, não há duas personalidades, uma civil e outra comercial". (...) "As
obrigações contraídas sob a firma comercial ligam a pessoa civil do
comerciante e vice-versa" (“Tratado de Direito Comercial Brasileiro”, Ed.
Freitas Bastos, Rio, 1957, 6a Ed., Vol ll, livro I, n. 193, p 166/167).
Rubens Requião ensina que: "A firma do
comerciante singular gera um círculo mais estreito que o nome civil, pois
designa simplesmente o sujeito que exerce a profissão mercantil. Existe
essa separação abstrata embora os dois nomes se apliquem à mesma
individualidade. Se, em sentido particular, uma é o desenvolvimento da
outra, é, porém, o mesmo homem, que vive ao mesmo tempo a vida civil e a
vida comercial.” (“Tratado de Direito Comercial Brasileiro”, 3a Ed., v. 11/66).
Nesse
contexto,
adequada
a
análise
das
condições financeiras da pessoa física, único sócio da pessoa jurídica, para
concessão do benefício.
Reconheço possível ao Magistrado a determinação de reunião pela parte interessada de elementos
comprobatórios de sua condição de necessitado.
Observo
que
houve
determinação
de
comprovação por parte do apelante da pobreza jurídica, sob pena de
indeferimento do pedido (fls. 231). E que a decisão restou desatendida,
postura que não se pode prestigiar.
Portanto, correto o indeferimento da gratuidade
da justiça ao apelante, que deverá recolher o preparo do recurso no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da publicação deste v. acórdão, sob pena de
inscrição de seu nome na dívida ativa.
De outro lado, considerada a extinção da pessoa
jurídica (fls. 133, 174/175 e 212/213), correta a substituição do polo passivo
da ação para incluir o sócio Alexsandro Domingos Silva como demandado,
já que, além de o sócio possuir legitimidade para representar a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045969-38.2017.8.26.0224 -Voto no
5
extinta nestes casos, a empresa individual não possui personalidade jurídica
diferente da pessoa natural, não havendo distinção, como acima explicitado.
Ainda, a petição inicial não é inepta, pois não lhe
falta pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos decorre logicamente a
conclusão, o pedido é juridicamente possível e não há pedidos
incompatíveis entre si, ou seja, não configurada nenhuma das hipóteses
previstas pelos incisos I a IV, do § 1o, do artigo 330, do Código de Processo
Civil.
Documentos necessários à prova das alegações
não se confundem como indispensáveis à propositura da ação, tratando-se
de questão probatória, a ser averiguada na análise de mérito.
No mais, incontroverso terem as partes firmado
contrato de prestação de serviços para instalação, pela apelante, de
câmeras de vigilância e outros no condomínio apelado, mediante
remuneração de R$ 15.780,00 (fls. 57/62).
Embora o contrato não esteja assinado, o próprio
apelante não nega a sua existência.
Os documentos de fls. 80/86 comprovam o
pagamento de R$ 15.780,00 pelo apelado ao apelante.
Contudo, o condomínio alega que os serviços não
foram integralmente prestados.
O apelante afirma em defesa que a finalização
dos serviços não foi possível porque, no momento da contratação, não foi
apresentada a planta do condomínio para que pudesse aferir os gastos
efetivamente necessários, sendo que a síndica comprometeu-se a arcar
com gastos excedentes em caso de comprovada necessidade, o que, no
caso concreto, não ocorreu.
Diz que 90% das câmeras foram instaladas e que
todo serviço foi prestado, e “o que faltou foram as imagens nítidas das
câmeras do bloco 12 ao 23, pois as 01 até a 11 todas estavam funcionando,
e para que todas as câmeras funcionassem seria necessário colocar fibra
ótica por causa da estrutura da tubulação dos prédios, problemas estes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045969-38.2017.8.26.0224 -Voto no
6
só vieram a ser descobertos depois do andamento da obra.”, sendo que “a
sindica (KEILA) e o gerente (HAMILTON) que se negaram a pagar qualquer
outro valor para a finalização da obra.” (fls. 128), conforme mensagem
eletrônica de fls. 146/147.
Ocorre que as mensagens eletrônicas de fls.
186/187 comprovam que o condomínio apelado informou o apelante que a
planta estava à sua disposição para análise e que duas caixas de cabo de
rede foram compradas para finalização dos serviços.
Por sua vez, o apelante não comprovou a
finalização dos serviços.
O apelante sustenta que “para cumprir com o que
foi contratado e finalizar a obra, contratou mais 2 empresas para realizar as
configurações do sistema das câmeras e a colocação dos cabos, sendo que
foi contratado a empresa “AA SOLUÇOES TI” onde foi pago o valor de R$
1.200,00 (vide documento em anexo) e a empresa “NEO NETWORKS”
sendo pago R$ 5.200,00. Destacando que os valores pagos na contratação
dessas novas empresas ultrapassaram o valor disponibilizado pelo
condomínio, desembolsando a Re para pagar e finalizar a obra para não ter
transtorno e porque assumiu a responsabilidade.” (fls. 205).
Entretanto, os documentos de fls. 141/143 não
são suficientes para, por si só, comprovar a realização integral dos serviços
ou a conclusão da obra.
Deferida a realização de prova oral, foi ouvida
somente uma testemunha arrolada pelo condomínio apelado, Flávio
Henrique Baller, que respondeu que “As câmeras contratas chegaram a ser
instaladas nas paredes. Ocorre que o sistema de monitoramento acabou
não sendo concluído como forma de permitir que os porteiros tivessem
acesso às imagens (ao que o depoente se recorda o cabeamento não
chegou ao local em que seria instalada a central). [...] Recorda-se, ainda,
que o requerido chegou a solicitar ao depoente que apresentasse algum
terceiro para concluir esses serviços. O depoente apresentou essa pessoa
mas o requerido não apresentou o orçamento que lhe foi passado. [...] o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045969-38.2017.8.26.0224 -Voto no
7
requerido não entregou nenhum HD no condomínio. Provavelmente ele teve
acesso a planta do prédio uma vez que esse documento permanece na
administração do condomínio e todo prestador de serviço pode consulta-lo.”
(fls. 248).
Assim, possível concluir que não houve a
conclusão dos serviços.
E, como constou da r. sentença, o parcial
inadimplemento não decorreu de qualquer conduta praticada pelo
condomínio apelado, até porque, “Sequer comprovou a pretendida
correlação da não apresentação da planta do condomínio com a inexecução
total dos serviços; não demonstrou que a estrutura física do imóvel não
permitia, de nenhuma forma e sem alteração do custo da obra, a instalação
dos equipamentos e respectivos acessórios.” (fls. 281).
Portanto, correta a r. sentença ao resolver o
contrato e determinar a restituição das partes ao estado anterior.
Por fim, anoto não ser o caso de condenação de
nenhuma das partes por litigância de má-fé, pois ocorreu somente a
utilização normal dos recursos previstos na legislação processual vigente
para defesa dos direitos dos quais entendem ser detentoras. Não vislumbro
qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Majoro a verba honorária do patrono do apelado
de 10% para 12% do valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator